Tribunal: TJSP
Processo: 2021832-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021832-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDUARDO
DE SOUZA QUEIROZ ACHCAR, é agravado ORLANDO FERRAZ ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021832-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2021832-60.2020.8.26.0000
Agravante: Eduardo de Souza Queiroz Achcar
Agravado: Orlando Ferraz Alves
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Juiz(a): Dr.(a) Ju Hyeon Lee
Voto no 22782
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Indeferimento da
assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015.
Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de
presunção de veracidade. Documentos apresentados que afastam a
alegação de hipossuficiência.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos opostos por
EDUARDO DE SOUZA QUEIROZ ACHCAR, em relação a ORLANDO
FERRAZ ALVES, que indeferiu a assistência judiciária ao embargante.
Inconformado,
ele
requereu
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão do benefício.
O agravo é tempestivo e não foi preparado porque tem como
objeto a concessão da gratuidade judiciária.
É o relatório.
O embargante, qualificado como administrador de empresas,
requereu a assistência judiciária apresentando declaração de pobreza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021832-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega ser dono de uma empresa que vende louças e
sanitários de alto padrão que se encontra em situação financeira difícil.
Não se verificam saldos vultosos nos extratos bancários
apresentados.
Todavia, na declaração do imposto de renda de 2019, verifica-
se que: (a) ele auferiu R$ 12.354,39 de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica; (b) R$ 33.750,00 de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa física; (c) R$ 250.000,00 de rendimentos isentos e não
tributáveis; (d) gastou R$ 7.490,54 com saúde, R$ 22.417,56 com um
dependente e R$ 22.417,56 com outro; (e) é proprietário de metade um
apartamento de R$ 156.782,00; (f) possui automóvel Subaru Forester de
2010 (R$ 89.772,80); (g) possui joias e objetos de adorno avaliados em R$
13.120,00; (h) emprestou R$ 210.000,00 à pessoa jurídica; (i) tem R$
184.371,00 em espécie.
O art. 99, § 3o do CPC/2015 predica que: “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Assim, declaração de insuficiência, desde que não haja
outros elementos a infirmá-la, é suficiente à concessão do benefício.
No presente caso, porém, as informações do imposto de
renda do autor demonstram que ele não é pobre, não podendo ser
beneficiado com a assistência judiciária.
Deverá ele, na primeira instância, no prazo fixado pelo
magistrado, recolher o valor do preparo sob pena de comunicação da dívida
ao Fisco.
Nego provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator